Tribunal: TJDFT
Processo: 0770481-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO. IPVA. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROPRIEDADE EM NOME DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de isenção de IPVA relativamente a veículo registrado em nome do genitor de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

2. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado ao argumento de que o colegiado teria deixado de se manifestar sobre a violação a princípios constitucionais, notadamente da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da proteção integral à criança e adolescente e da proteção à pessoa com deficiência, bem como sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Requer, ainda, pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. Inexiste a apontada omissão. O acórdão embargado consignou que o legislador distrital optou expressamente por exigir a titularidade formal do veículo pelo beneficiário da isenção, ou, no caso de incapaz, pelo curador atuando em nome deste, não sendo possível ao Poder Judiciário ampliar o alcance subjetivo do benefício fiscal, sob pena de afronta à legalidade estrita e à reserva legal em matéria tributária. Restou igualmente consignado que a utilização do automóvel para o transporte do menor, embora reconhecida, não supre o requisito legal de propriedade.

6. Nesse contexto, a circunstância de o acórdão não ter feito menção expressa aos dispositivos constitucionais invocados pela parte embargante não caracteriza omissão, porquanto o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para infirmar a tese sustentada, como ocorreu na espécie.

7. Verifica-se, em verdade, que os embargos buscam rediscutir o mérito do julgamento, pretendendo a prevalência de interpretação constitucional diversa daquela acolhida pelo colegiado, o que não se admite na estreita via dos embargos de declaração, que possuem natureza eminentemente integrativa e não se prestam ao reexame da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte vencida.

8. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE)

9. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.